Tribunal: TJSP
Processo: 1006094-84.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – SHOPPING MOOCA – AMPLIAÇÃO DA ÁREA CONSTRUÍDA SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO – SITUAÇÃO IRREGULAR ANOTADA NO CADASTRO DO EMPREENDIMENTO, COM REFLEXO INCLUSIVE NA RENOVAÇÃO DAS LICENÇAS DE FUNCIONAMENTO DAS LOJAS – AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DOS INTERESSADOS, POR ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006094-84.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO SHOPPING MOOCA, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a).
Ricardo Camarotta Abdo, negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006094-84.2020.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 37.215
APELAÇÃO CÍVEL No 1006094-84.2020.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO SHOPPING MOOCA
APELADA: MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO
MANDADO DE SEGURANÇA ADMINISTRATIVO
SHOPPING MOOCA
AMPLIAÇÃO DA ÁREA
CONSTRUÍDA SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO

SITUAÇÃO
IRREGULAR
ANOTADA
NO
CADASTRO
DO
EMPREENDIMENTO,
COM
REFLEXO INCLUSIVE NA RENOVAÇÃO DAS
LICENÇAS DE FUNCIONAMENTO DAS LOJAS

AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E
CERTO DOS INTERESSADOS, POR ILEGALIDADE
OU ABUSO DE PODER
ORDEM DENEGADA

SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado pela
Associação dos Lojistas do Shopping Mooca, apontando como autoridade
coatora o Subprefeito da Mooca, objetivando obstar qualquer ato
incompatível com o regular funcionamento das lojas, incluídos óbices à
concessão e renovação das respectivas licenças, em virtude da alteração
cadastral do empreendimento de regular para irregular, denegada a
ordem pela r. sentença de fls. 294/296.
A impetrante apelou, buscando a inversão do resultado,
sustentando em suma que além da insignificante diferença de área não
trazer qualquer risco ao imóvel ou aos seus usuários (o empreendimento
contava e ainda conta com AVCB e demais certidões de segurança), a
alteração do cadastro e o impedimento aos lojistas de funcionarem não
se justifica porque desde 12 de setembro de 2013 a própria Prefeitura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006094-84.2020.8.26.0053 - São Paulo
3
está analisando o PA no 2013-0.265.905-3, referente ao “Projeto
Modificativo de Alvará de Aprovação e Execução de Reforma”, com
atualização de suas plantas e área dedicada aos jiraus/mezaninos
(regularizando, portanto, os 0,55% de diferença).
Recurso regularmente processado, com resposta contendo
preliminares de ilegitimidade ativa de parte e inadequação da via eleita e
alegação de decadência, opinando a douta Procuradoria de Justiça pelo
provimento.
É o relatório.
As preliminares devem ser rejeitadas.
Atuando na defesa do interesse de seus associados, a
impetrante possui legitimidade para figurar no polo ativo do “writ”.
De outra parte, saber se existe ou não o direito líquido e
certo invocado é questão ligada ao mérito da demanda, não havendo
lugar para cogitar-se de inadequação da via eleita.
Também não é cabe de decadência, tendo em vista tratar-se
de mandado de segurança preventivo.
Passando na sequência ao exame do recurso, verifica-se
que não merece acolhida.
Em 13 de setembro de 2012 foi publicada a expedição em
favor de Shopping Center Mooca Empreendimentos Imobiliários S.A.
certificado de conclusão de empreendimento de 74.741,42m2 (fls. 74/75).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006094-84.2020.8.26.0053 - São Paulo
4
Alguns anos depois, fiscalização levada a efeito pela
Municipalidade de São Paulo encontrou divergência na área construída,
equivalente, a 410,57m2, o que provocou a alteração da situação
cadastral do empreendimento de regular para irregular.
Importante aqui registrar que para fazer constar a realidade
constatada em seus registros, o ente público não estava obrigado a
instaurar previamente processo administrativo onde assegurado o
exercício do contraditório e da ampla defesa, que os interessados
poderiam exercer quando em consequência da modificação do cadastro
viessem a sofrer alguma restrição na esfera jurídica de interesse, como
por exemplo interdição ou recusa à renovação de licença de
funcionamento.
Por outro lado, a postura da Administração não pode ser
classificada como ofensiva aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade pelo só fato de não ser significativo o tamanho da área
acrescida ao empreendimento sem a devida e prévia autorização.
Como bem anotado nas informações, “Na situação ora
tratada, o Shopping Mooca levantou jiraus/mezaninos ao arrepio do
prévio controle da Administração. Não se trata de simples diferença
quantitativa nas medições das áreas realizadas por diferentes técnicos,
mas sim de uma obra qualitativamente distinta realizada sem a expedição
dos documentos de controle da atividade edilícia.
Em que pese o tamanho da área dos jiraus/mezaninos ser
pequeno quando comparado com a totalidade da área do Shopping, não
há como considerar irrelevante uma área de cerca de 410,57m2. Esse
argumento puramente “aritmético" não pode ser acolhido. O que o
impetrante deveria ter demonstrado é que essa diferença não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006094-84.2020.8.26.0053 - São Paulo
5
compromete a segurança da edificação. No entanto, há apenas uma
simples alegação que não traz consigo substrato técnico algum”.
Quanto à invocação do PA no 2013 0.265.905-3, o
documento de fls. 77/81 dá conta de que o pedido do projeto modificativo
de alvará de aprovação e execução de reforma em seu âmbito formulado
foi indeferido.
E a propósito do que consta do art. 33, § 3o, do Código de
Obras, a hipótese dos autos não se refere à expedição de Certificado de
Conclusão, mas de toda a forma os elementos dos autos não permitem
afirmar que a alteração introduzida não implica em descaracterização
ainda que parcial do projeto aprovado.
Por fim, registrado que a presente demanda não é palco
adequado para qualquer discussão sobre a possibilidade ou não de
regularização do empreendimento e na hipótese positiva quais as
providências a tanto necessárias, não é possível, à luz do quanto antes
examinado, firmar a ocorrência de lesão a direito líquido e certo dos
associados da impetrante, por ilegalidade ou abuso de poder.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR